Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-11.2026.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (AUTOR), XEROX DO BRASIL LTDA - CNPJ: 29.213.386/0039-74 (REU), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (REU), NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - CPF: 077.648.968-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA LEGAL DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA COMO CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição parcial da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o valor total da causa, não obstante ter sido vencedora no pedido principal de nulidade de redirecionamento de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação manifesta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando utilizado o valor total da causa em detrimento do proveito econômico mensurável obtido pela parte adversa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece hierarquia escalonada para fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, subsidiariamente, o valor da causa.

4. A sentença rescindenda violou manifestamente a norma jurídica ao calcular os honorários devidos pela autora sobre o valor total da causa, incluindo o benefício econômico por ela própria obtido com a anulação da execução fiscal, quando o proveito econômico da parte ré era perfeitamente mensurável.

5. O proveito econômico obtido pelos réus limitou-se exclusivamente à improcedência dos pedidos indenizatórios no valor de oitenta mil reais, declarados prescritos, constituindo base adequada e proporcional para o cálculo da verba honorária.

6. A aplicação do valor da causa como base de cálculo, quando mensurável o proveito econômico, configura distorção incompatível com os princípios da proporcionalidade e da causalidade, gerando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento:
"
1. Configura violação manifesta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa quando mensurável o proveito econômico obtido pela parte adversa. 2. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem incidir exclusivamente sobre o proveito econômico correspondente à parcela em que cada parte restou vencida, respeitando-se a hierarquia legal de fixação da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 86; 966, V; 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.651.057/CE; Súmula 514/STF; TJ-DF 07245527620248070001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
VERA LÚCIA FERRARI
em face de
XEROX DO BRASIL LTDA
e
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO
, com fundamento no artigo 966, incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato), do Código de Processo Civil. A autora objetiva a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Constitutiva de Nulidade de Execução c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral

n.o 0017874-62.2018.8.11.0041,
especificamente no capítulo que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais.

A autora alega, na petição inicial, que a decisão rescindenda, transitada em julgado em
21/07/2025
(ID 201438303 – autos de origem), incorreu em grave vício ao impor-lhe ônus sucumbencial desproporcional e ilegal, não obstante ter se sagrado vencedora no mérito central da lide originária. Narra que a sentença acolheu integralmente seu pedido principal, para reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução fiscal que recaía indevidamente sobre seu patrimônio, livrando-a de passivo vultoso, e que apenas os pedidos acessórios de indenização (no valor de R$ 80.000,00) foram declarados prescritos.

A autora sustenta que
“a sentença é irrepreensível no exame das preliminares e no mérito principal. O vício reside exclusivamente na imposição de sucumbência ao vencedor da causa, o que configura violação manifesta de norma jurídica e erro de fato evidente”.
Argumenta que, na fase de cumprimento de sentença, consolidou-se uma interpretação que permitiu a execução de honorários advocatícios em seu desfavor calculados sobre

o valor integral da causa (superior a R$ 400.000,00), resultando em uma cobrança de
R$ 62.111,28
promovida pelo réu
Natal Camargo
(advogado),
“como se houvesse condenação ou proveito econômico correspondente”.

Assevera que houve violação direta ao art. 85, § 2o, do CPC, pois a sentença subverteu a ordem legal de fixação de honorários ao utilizar o valor da causa como base de cálculo, embora não tenha havido condenação pecuniária contra a autora nem proveito econômico em favor da ré.

Assevera a ocorrência de “sucumbência invertida”, em afronta ao caput do art. 85 do CPC, ao condenar a parte que venceu a demanda principal.

Aduz, ainda, a existência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), pois a sentença teria considerado existente sucumbência material da autora que, na realidade fática dos autos, jamais ocorreu, diante do êxito no pedido de
nulidade da execução.

Por fim, requer a rescisão do capítulo relativo aos honorários advocatícios, a fim de ser isenta de seu pagamento ou, subsidiariamente, que a verba seja fixada por equidade, apontando o risco de enriquecimento sem causa dos réus.

Por meio da decisão de Id. 341176857, a tutela de urgência foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão rescindenda no capítulo dos honorários e o respectivo cumprimento de sentença, obstando atos constritivos.

Devidamente citados, os réus
XEROX DO BRASIL LTDA
e
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO
apresentaram Contestação conjunta (Id. 346172374).

Em sede de
preliminares
, os réus alegaram:
Ilegitimidade Passiva do Advogado,
sustentando que o advogado não foi parte na ação originária até a sentença, devendo ser extinto o processo em relação a ele, Natal Camargo da Silva Filho.

Falta de Interesse Processual:
apontam que a autora interpôs Agravo de Instrumento (Id. 340774354) discutindo a mesma matéria, o que geraria litispendência ou falta de interesse.

Ofensa à Coisa Julgada Material:
argumentam que a rediscussão da base de cálculo de honorários fere a imutabilidade da sentença.

Preclusão Lógica:
aduzem que a autora, na ação originária,
anuiu expressamente
com a fixação dos honorários em manifestação sobre Embargos de Declaração, onde afirmou:
"De fato, razão assiste à embargante... a sentença condenou as partes... ao pagamento de 10% de honorários sobre o valor da causa"
. Alegam que tal comportamento (
venire contra factum proprium
) impede a presente rescisória.

No mérito, os réus defendem a manutenção da sentença rescindenda, argumentando que não houve violação de norma jurídica nem erro de fato.

Sustentam que os pedidos formulados pela autora, declaratório de nulidade e indenizatórios, eram sucessivos e interligados, de modo que a prescrição dos pedidos indenizatórios configura sucumbência apta a justificar a condenação em honorários.

Afirmam, ainda, que o advogado da autora também executou honorários tomando por base o valor da causa, beneficiando-se do mesmo critério que agora a autora reputa ilegal.

Acrescentam que a fixação dos honorários sobre o valor da causa é admitida pelo art. 85, § 2o, do CPC quando inexistir condenação líquida, como ocorreu no caso, especialmente em relação aos pedidos indenizatórios frustrados pela prescrição.

Por fim, requerem a improcedência da ação rescisória e a revogação da tutela concedida, com a conversão do depósito prévio em favor dos réus.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de Id. 349630870, declinou de intervir no feito, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis de partes capazes, ausente interesse público ou social que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Conforme relatado cuida-se de
ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
VERA LÚCIA FERRARI
em face de
XEROX DO BRASIL LTDA
e
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO
, com fundamento no artigo 966, incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato), do Código de Processo Civil. A autora objetiva a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Constitutiva de Nulidade de Execução c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral

n.o 0017874-62.2018.8.11.0041,
especificamente no capítulo que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais e transitada em julgado em
21 de julho de 2025.

A pretensão rescindenda, fundamentada nos incisos
V (violação manifesta de norma jurídica)
e
VIII (erro de fato) do artigo 966 do Código de Processo Civil
, volta-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que, a despeito de ter acolhido o pedido principal da autora, declarando a nulidade do redirecionamento de uma execução em seu desfavor, impôs-lhe
condenação em honorários advocatícios
,
calculados sobre o valor integral da causa, em razão da declaração de prescrição de pedidos indenizatórios (moral e material) acessórios.

A decisão liminar deste Relator (Id. 341176857) deferiu a tutela provisória para suspender a execução do capítulo sentencial impugnado.

Em contestação (Id. 346172374), os réus suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva do advogado, falta de interesse processual, ofensa à coisa julgada e preclusão lógica. No mérito, pugnaram pela improcedência da demanda, defendendo a higidez do julgado rescindendo.

Antes de adentrar o cerne da controvérsia é importante frisar que, a ação rescisória encontra guarida no artigo 966, incisos I a VIII, §1o a 6o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz
;

II -
for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;

III -
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI -
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” (destaquei)

Ainda, é imperioso ressaltar que a ação rescisória, por sua própria natureza e finalidade, reveste-se de
caráter excepcional
no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo via
estreita
e
específica
, voltada exclusivamente a
corrigir vícios de extrema gravidade que maculariam decisões judiciais transitadas em julgado
.

Este instrumento processual, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, não se presta a funcionar como
sucedâneo recursal
ou como meio de
revisão do mérito da causa
, mas tão somente como
remédio extremo para situações de patente ilegalidade ou injustiça que comprometeriam a própria higidez do sistema jurisdicional
.

Neste sentido, é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX, DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC/1973. 1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1398141 PR 2013/0266265-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). (destaquei)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota igual orientação, como se depreende do julgado abaixo citado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos
.” (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1028644-50.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024 (destaquei)

Portanto, a análise da presente ação rescisória deve partir da premissa de que o instituto não comporta interpretação extensiva, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, desde que rigorosamente preenchidos todos os requisitos específicos de cada uma dessas hipóteses.

Primeiramente, impõe-se a análise das questões preliminares arguidas pelos réus em sua peça de defesa.

No que tange à
ilegitimidade passiva
do corréu
NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO
, advogado da parte ré na ação originária, a arguição não prospera. A legitimidade passiva na ação rescisória define-se em função daqueles que foram diretamente beneficiados pelo capítulo decisório que se pretende rescindir. No caso em tela, a presente ação visa, de forma estrita e delimitada, desconstituir o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte então ré.

Nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado. Assim, a eventual procedência da rescisória afetará diretamente a esfera jurídica do causídico, titular do crédito que se busca afastar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a parte vencedora e seu advogado quando a ação rescisória tem por objeto
exclusivo a verba honorária
(REsp 1.651.057/CE).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO E O ADVOGADO EM FAVOR DE QUEM CONSTITUÍDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Assim, conforme informado pela teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença rescindenda. 2.
A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proposta não apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária de sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua titularidade
. 3. Recurso especial provido.”

Rejeito
, pois, a preliminar.

Quanto à
alegada falta de interesse processual
, sob o argumento de que a autora teria interposto Agravo de Instrumento n. 1046485-87.2025.8.11.0000, para discutir a mesma matéria, a prefacial também
não merece acolhimento
.

Isso porque o agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença visa combater a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento, operando no plano da eficácia e da execução do título. A
Ação Rescisória
, por sua vez, é ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a própria coisa julgada material, atacando o título judicial em sua formação.

Tratam-se de vias processuais com naturezas, objetos e consequências distintas. O manejo de recurso contra atos executivos não suprime o interesse de agir na via rescisória para anular o título que embasa a execução. Ademais, a decisão no agravo não tem o condão de rescindir a sentença transitada em julgado, provimento este privativo da ação rescisória.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

Os réus alegam que a
pretensão viola a coisa julgada
e que teria ocorrido
preclusão lógica
, sob o argumento de que a autora anuíra com a fixação dos honorários ao se manifestar sobre embargos de declaração opostos na origem.

Quanto à coisa julgada, o argumento mostra-se inócuo, porquanto a ação rescisória é, por excelência, o instrumento processual destinado a desconstituir a autoridade da coisa julgada quando esta se forma com vícios graves previstos em lei.

No que tange à preclusão lógica, a concordância da parte com o esclarecimento de omissão em sede de embargos de declaração, referente à forma de rateio, não convalida vício consistente em violação manifesta de norma jurídica cogente (art. 85, § 2o, do CPC). A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, regida por critérios legais objetivos. Desse modo, eventual aquiescência da parte em momento anterior não tem o condão de sanar ilegalidade flagrante, especialmente quando afrontada a hierarquia legal de fixação da verba honorária, circunstância passível de controle por meio de ação rescisória.

Ademais, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de interposição de recurso contra a decisão rescindenda não impede o ajuizamento de ação rescisória (Súmula 514 do STF, aplicável por analogia).

“Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.”

Assim,
rejeito
as preliminares e passo ao exame do mérito.

Da Violação Manifesta de Norma Jurídica (Art. 966, V, do CPC)

A autora fundamenta sua pretensão na violação ao art. 85, § 2o, do CPC, sustentando que a sentença subverteu a ordem legal ao fixar honorários sobre o
valor da causa (R$ 431.086,59)
, ignorando o
proveito econômico
obtido pela parte adversa e a inexistência de condenação em seu desfavor.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência escalonada para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais:

1.

valor da condenação;

2.

do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo;

3.

sobre o valor atualizado da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a
sentença rescindenda
julgou
parcialmente procedente
a ação declaratória para reconhecer
a nulidade do redirecionamento da execução fiscal em face da autora
.

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, apenas para reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução de no 0004249-30.1996.8.11.0041 em desfavor da Sra.
Vera Lucia Ferrari
, ora autora, ante a ausência de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Bem como declaro prescritos os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em conformidade com o art. 206, §3o, V, do Código Civil.

Assim, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I e II, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, CONDENO ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50%, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.”

A ré, após a sentença, opôs Embargos de Declaração no ID 178553306, sendo acolhido os embargos no ID. 198687802:

“Desta forma, vez que presente um dos pressupostos do art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, no sentido de estabelecer que as despesas processuais serão rateadas pelas partes, ao passo que os honorários serão arcados integralmente por cada litigante ao respectivo patrono da parte contrária.”

Nesse ponto central,
a autora sagrou-se integralmente vencedora
, livrando-se de um passivo
superior a R$ 400.000,00
.

Por outro lado, os pedidos de
indenização por danos morais e materiais
, quantificados em
R$ 80.000,00
,
foram declarados prescritos
.

O juízo de origem, ao reconhecer
a sucumbência recíproca
, condenou
ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da causa
(
R$ 431.086,59
).

O vício da decisão é patente, porquanto configura violação direta ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ao fixar os
honorários devidos pela autora,
vencedora no
pedido principal
e sucumbente no
pedido acessório,

com base no valor total da causa
, a sentença impôs ônus desproporcional, ao calcular a verba honorária
sobre o montante da dívida da qual a autora foi judicialmente exonerada
.

O
proveito econômico
obtido pela parte ré
(Xerox)
limitou-se exclusivamente à improcedência do pedido de indenização, no valor de
R$ 80.000,00
. No tocante ao pedido principal (nulidade da execução fiscal), a ré foi sucumbente.

Portanto, ao utilizar o
valor total da causa
como base de cálculo dos honorários devidos pela autora, o magistrado incluiu na base de cálculo o benefício econômico obtido pela própria autora, consistente na anulação da dívida, gerando distorção incompatível com os critérios legais de fixação da verba honorária: a autora, vencedora no pedido principal, acabaria por suportar honorários calculados sobre o benefício econômico que ela própria obteve, em favor do advogado da parte vencida nesse ponto.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, inexistindo condenação pecuniária, deve-se utilizar o proveito econômico obtido como base de cálculo. O valor da causa é critério subsidiário, aplicável apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Com efeito,

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE FARINGOAMIGDALITE DE REPETIÇÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. ELISÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDICADO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E OBTIDO. REVISÃO. ILEGITIMIDADE (CPC, ARTS. 291 e 292). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (CPC, arts. 291 e 292). 2. Optando a parte ré por impugnar o valor atribuído à causa pela autora, assume o ônus de evidenciar que fora estimado em desconformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos, derivando da ausência de infirmação adequada da estimativa promovida a imperativa necessidade de rejeição do inconformismo se, conquanto encartando a ação pedido cominatório coincidente com os custos do tratamento cujo custeio fora demandado, não discriminara o valor de todo o tratamento despendido, não desqualificando o estimado pela parte autora.
3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhida a pretensão cominatória
,
a verba deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico alcançado, se é mensurável e não pode ser qualificado como irrisório ou muito baixo ( CPC, art. 85, §§ 2o e 8o)
. 5. Encerrando a ação pretensão de natureza cominatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa,
devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor do proveito alcançado, porquanto essa base de incidência, traduzindo o proveito econômico obtido, tem primazia topológica estabelecida pelo legislador sobre o valor da causa, somente podendo ser ignorada em situação em que alcança montante irrisório, repercutindo em contraprestação não condizente com os serviços desenvolvidos ( CPC, art. 85, § 2o).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.”

(TJ-DF 07245527620248070001 1972217, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025). (grifo nosso)

No caso, o proveito econômico da ré foi perfeitamente mensurável: a improcedência (pela prescrição) do pedido de
R$ 80.000,00.

Assim, a sentença violou a norma jurídica ao ignorar o proveito econômico obtido pela ré e aplicar, sem a devida subsidiariedade, o valor da causa, gerando uma condenação em honorários (R$ 62.111,28) que quase se equipara ao próprio valor do pedido em que a autora sucumbiu (R$ 80.000,00), ferindo os princípios da proporcionalidade e da causalidade.

Do Erro de Fato (Art. 966, VIII, do CPC)

A autora alega
erro de fato
, aduzindo que a sentença teria considerado existente sucumbência total que, na realidade, não ocorreu.

O erro de fato apto a autorizar a rescisória pressupõe que a decisão tenha admitido a existência de fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo, ademais, indispensável que sobre esse fato não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial (art. 966, § 1o, do CPC).

No caso concreto, a questão relativa à sucumbência e à prescrição foi amplamente debatida, tendo havido pronunciamento expresso do juízo acerca desses pontos. O eventual equívoco do julgador residiu na qualificação jurídica dos fatos e na aplicação da norma que rege a fixação dos honorários advocatícios, caracterizando erro de direito (error in judicando), e não erro de percepção fática.

Portanto, o fundamento do erro de fato não se sustenta, razão pela qual
a procedência da ação rescisória encontra respaldo exclusivamente na violação manifesta de norma jurídica
.

Reconhecida a violação ao art. 85, § 2o, do CPC, impõe-se a rescisão parcial da sentença no capítulo dos honorários advocatícios devidos pela autora e o rejulgamento da causa neste ponto específico.

Considerando a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), a distribuição dos ônus deve refletir a proporção de vitória e derrota de cada parte.

1.
Vitória da Autora:
obteve a anulação do redirecionamento da execução (valor aprox. de R$ 351.000,00 - diferença entre valor da causa e indenização). A ré deve pagar honorários sobre este montante (ou sobre o valor da causa, caso se entenda que a nulidade abrangeu o todo, ressalvada a prescrição). Contudo, o objeto desta ação rescisória limita-se à condenação imposta à autora.

2.
Derrota da Autora:
Restou prescritos os pedidos indenizatórios no valor de
R$ 80.000,00
.

A base de cálculo correta para os honorários devidos pela autora ao advogado dos réus deve ser o
proveito econômico obtido pelos réus
. O proveito econômico dos réus consistiu em afastar a condenação ao pagamento da indenização pleiteada.

Logo, os honorários advocatícios devidos pela autora devem incidir
exclusivamente sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes/prescritos
, ou seja, 10% sobre
R$ 80.000,00
(valor atualizado), e não sobre o valor total da causa.

Tal solução respeita a hierarquia do art. 85, § 2o, do CPC, atende ao princípio da causalidade (quem deu causa à derrota no pedido indenizatório paga honorários sobre ele) e evita o enriquecimento sem causa, corrigindo a distorção gerada pela sentença rescindenda.

Quanto ao pedido da autora para ser totalmente isenta de honorários, este
não prospera
. A prescrição, embora não analise o mérito propriamente dito da pretensão indenizatória (no sentido de procedência ou não do dano), extingue a pretensão com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). Pelo princípio da causalidade, se a autora ajuizou demanda com pretensão já prescrita, movimentando a máquina judiciária e a defesa da parte contrária, deve arcar com os ônus sucumbenciais relativos a essa parcela do pedido.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITMIDADE PASSIVA E DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RATEIO ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros,
observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios
.

2. Se, a despeito da suposta impenhorabilidade e/ou indivisibilidade (a qual não foi declarada nestes autos), o imóvel constrito, ou pelo menos parte dele, é de propriedade dos executados, o que justificou a sua penhora pelo embargado, tem-se que todos contribuíram para a oposição dos presentes embargos,
razão pela qual a verba de sucumbência ser arcada de forma igual pelas partes, conforme determinado na sentença
.

3. Recursos desprovidos.”

(N.U 1019743-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifo nosso).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para:

(i). Rescindir
parcialmente a sentença proferida nos autos do Processo no 0017874-62.2018.8.11.0041, exclusivamente no capítulo que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora.

Em sede de juízo rescisório,
(ii)

proferir nova decisão
para condenar a autora, ora VERA LÚCIA FERRARI, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos réus, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte ré
, correspondente ao valor atualizado dos pedidos indenizatórios declarados prescritos (R$ 80.000,00), afastando-se a incidência sobre o valor total da causa.
(iii)

confirmar
a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o ajuste imediato dos cálculos no Cumprimento de Sentença correlato e
(iv)

condenar
os réus ao pagamento das custas processuais desta ação rescisória e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora com a presente rescisória (diferença entre o valor executado de R$ 62.111,28 e o valor efetivamente devido após este julgamento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Autorizar o levantamento do depósito prévio pela autora, após o trânsito em julgado (art. 968, II, parágrafo único, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026